Tribunal: STF
Processo: ARE 1559926
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO PROFERIDO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONTROLE JUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DATA DE ABERTURA DE VAGAS. ALTERAÇÃO PELO CNJ. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO. NÃO EXTENSÃO A OUTRAS SERVENTIAS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. CITAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS INTERESSADOS. DESNECESSIDADE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ABERTURA DE VAGA EM SERVENTIA DE CAIÇARA DO NORTE. ALTERAÇÃO PELO CNJ. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE DECISÃO. 



    1. Compete à Justiça Federal de 1º grau processar e julgar as ações contra a União Federal, na qual se busca a invalidação de ato do Conselho Nacional de Justiça (cf. art. 109, I CF/1988), excluídas apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data (cf. art. 102, i, 'r' da CF/1988). Precedentes do STF. 



    2. A ação que busca invalidar ato administrativo do CNJ e restabelecer os efeitos e a validade de Ato de Tribunal de Justiça, relativo ao provimento de serventias extrajudiciais, prescinde da citação de todos os interessados no certame, já que cabe ao Tribunal de Justiça administrar as situações concretas decorrentes do afastamento da medida interventiva daquele Conselho, sem prejuízo de controle judicial dos conflitos individuais entre os interessados de competência da Justiça Estadual. 



    3. Não existe litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos interesses em ação que busca questionar a legalidade de atos envolvendo concurso público. Precedentes do STJ. 



    4. Uma vez comprovado o erro de fato em relação à efetiva data da abertura da serventia extrajudicial em Caiçara do Norte, com a demonstração do falecimento de seu titular em 1º de maio de 1980, é forçosa a invalidação da decisão do colendo Conselho Nacional de Justiça, que alterou a data de abertura para 21 de janeiro de 2010 e a consequente reorganização da lista de serventias. 



    5. Apelações improvidas.” (e-doc. 432)



    Opostos embargos de declaração por Cristiana Carlos do Amaral Cantídio (e-doc. 474), pela União (e-doc. 485), por Aldemir Vasconcelos de Souza Júnior e outros (e-doc. 488), foram parcialmente providos, nos termos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DE JUIZ AUXILIAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÕES ACERCA DAS NOVAS DESIGNAÇÕES DE SERVENTIAS. COMPETÊNCIA DO TJRN. 



    1. Pretende as embargantes revisitar matérias já decididas no acórdão recorrido, sob o fundamento de omissão e contradição que, em linhas gerais, não se verificam na hipótese dos autos. 



    2. Resta necessário aclarar apenas que eventuais questões alusivas à aplicação da teoria do fato consumado, para fins de manutenção dos ocupantes das serventias, bem como outras questões devem ser apreciadas no âmbito administrativo pelo TRJN, preservando-se a competência administrativa daquela Corte, cuja intervenção pelo Conselho Nacional de Justiça foi afastada por este Tribunal Regional Federal. 



    3. Embargos declaratórios parcialmente providos.” (e-doc. 548)



    No apelo extremo (e-doc. 573), a União alega violação dos artigos 102, inciso I, alínea "r" e 103-A, §4º, inciso II da Constituição Federal.



    Sustenta que o “o ato administrativo aqui atacado está relacionado às atribuições institucionais do CNJ dispostas no art. 103-B, da Constituição Federal.”



    Declara que a Justiça Federal é incompetente para processar e julgar a causa, “uma vez que a presente demanda objetiva provimento jurisdicional que declare a ilegalidade de atos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.”



    Argumenta que “tendo em vista que a ação é dirigida contra Resolução n. 80 (ato normativo) do Conselho Nacional de Justiça - CNJ a competência para processar e julgar a demanda é originária do Supremo Tribunal Federal”.



    Aduz que “também se encontra violado o § 4º do art. 103-A da CRFB/88, na medida em que apenas o CNJ detém a competência constitucional exclusiva para decidir acerca da questão em apreço.”



    Alega que



    “In casu , entendeu o julgador, no acórdão recorrido, que o autor do pedido de providências - pela documentação que se tem nos autos - não postulou a retificação da data de vacância do referido ofício. Equivocou-se contudo. 



    Na verdade, o autor DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS não só postulou a INCLUSÃO DO OFÍCIO DE CAIÇARA DO NORTE NO EDITAL 001/2012 TJRN como propôs que a data da vacância do referido ofício fosse 21/01/2010.



    Foi exatamento com base nos pedidos formulados no Pedido de providências 0004109672012200000 que o CNJ analisou e expediu o acórdão, no qual resultou na alteração na data da vacância.



    Logo, provado que o requerente do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS expressamente requereu a inclusão do OFÍCIO DE CAIÇARA DO NORTE NO EDITAL COM DATA DE VACANCIA EM 21/01/2010, data esta que contou com a AQUIESCENCIA DO TJRN, conforme provam os documentos anexos - inteiro teor do pedido de providências - dúvidas não restam acerca da LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO , proferido pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA que não só atendeu a postulação do requerente em caso concreto, como, ainda, determinou a observância da própria Resolução 80/2009 e Lista de vacância, repita-se, publicada em 2010 que, repita-se mais uma vez, DECLARAU VAGO O OFÍCIO EM QUESTÃO em 21/01/2010.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 646), sendo interposto o competente agravo (e-doc. 672).



    Decido.



    Com razão a recorrente.



    O Tribunal de origem afastou a preliminar suscitada pela ora recorrente, reconhecendo a competência da Justiça Federal para “processar e julgar a legalidade dos atos praticados pelo CNJ”, ao fundamento de que “a competência definida no art. 102, I, 'r' da CF/1988 diz respeito às ações constitucionais de rito especial impetradas contra ato do egrégio Conselho Nacional de Justiça, como o mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.”



    Ao assim decidir, o acórdão divergiu da atual orientação desta Corte. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, assentou ser exclusiva a competência desta Suprema Corte para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    A tese foi assim fixada:



    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (Pet. nº 4.770/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/3/21).



    Aplicando essa orientação os seguintes acórdãos, ambos de minha relatoria:



    “Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido” (Pet nº 7.955/MT-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/21).



    “Agravo regimental em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, r, da CF/88. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão proferida em ação pelo rito ordinário. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário da Corte, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto, em que se discute penalidade disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em face de Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, verifica-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 34.979/MA-AgR, Primeira Turma, DJe de 20/5/21).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.402.832/PE e ARE nº 1.269.227/RS-AgR, ambos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2022 e 10/05/2022, respectivamente.



    Ante o exposto, com base no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário da União para reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 



    À Secretaria Judiciária para que, após o trânsito em julgado, reautue o processo como ação originária.



    Publique-se.



    Brasília, 2929 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente